Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A grave ameaça, no crime de roubo, pode se exteriorizar de diversas formas, seja por gestos, palavras, postura, atos, enfim, qualquer meio apto a perturbar a liberdade psíquica da vítima. Ressalte-se, também, que a eficácia da ameaça, que não precisa ser explícita, depende do caso concreto, devendo-se levar em consideração as condições da vítima, tais como idade, sexo e compleição física, e também as condições em que o crime foi cometido, tais como local e horário.
2. In casu, conforme prova oral colacionada aos autos, máxime pelas declarações da vítima, o réu, além de utilizar um objeto pontiagudo na execução do delito, adotou postura intimidatória, visto que se aproximou da vítima e verbalizou para que ela “não gritasse e passasse” o celular, palavras e postura que também denotam ameaça.
3. Ademais, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroboradas por outros elementos.
4. Inadmissível, portanto, a desclassificação para o crime de furto, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante abordou a vítima e, mediante grave ameaça, exigiu a entrega do aparelho de telefone celular, caracterizando, assim, o crime de roubo.
5. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.